Tribunal: TJBA
Processo: 8037162-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037162-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória envolvendo alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado, e ainda condenou o autor por litigância de má-fé. O apelante sustentou cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial grafotécnica/digital, essencial à verificação da autenticidade da assinatura no contrato impugnado. . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao julgar improcedente a ação sem permitir a realização de prova pericial para apurar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cuja validade foi expressamente impugnada pelo autor. III. Razões de decidir 3. A controvérsia central reside na autenticidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado, impugnada de forma veemente pelo autor. 4. Nos termos do Tema 1061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor. 5. A prova técnica, por meio de perícia grafotécnica ou digital, é indispensável à formação de juízo seguro sobre a existência do negócio jurídico. 6. O indeferimento da prova pericial, com julgamento antecipado da lide, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7. Diante do acolhimento da preliminar, a análise do mérito resta prejudicada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido.Sentença anulada. Autos retornam à origem para a reabertura da fase instrutória, com produção de prova pericial. Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de prova pericial grafotécnica ou digital, quando a parte impugna a autenticidade de assinatura eletrônica em contrato bancário, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida com base em juízo de valor formado sem a devida instrução probatória quando esta se mostra imprescindível à solução da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 80440335220228050001, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2023, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023) e (TJ-BA - Apelação: 81820064920228050001, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, Data de Julgamento: 23/02/2024, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8037162-69.2023.8.05.0001, sendo Apelante Luis Claudio Oliveira dos Santos e Apelado Banco C6 S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento o recurso de Apelação interposto pelo autor para anular a sentença proferida pelo Juízo a quo, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória e a produção da prova pericial grafotécnica/digital na assinatura do contrato impugnado. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora